Tribunal: TJPA
Processo: 0804500-16.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10872 - Nao Cumulatividade
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804500-16.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: POSITIVO TECNOLOGIA S.A., POSITIVO TECNOLOGIA S.A., POSITIVO TECNOLOGIA S.A., POSITIVO DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS REALIZADAS EM 2022. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA PELO ESTADO DO PARÁ. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por POSITIVO TECNOLOGIA S/A e outra contra acórdão que julgou parcialmente procedente apelação cível para limitar a exigência do ICMS-DIFAL apenas ao período posterior a 05/04/2022. Os embargantes alegam omissões e contradições quanto à fundamentação adotada, sustentando que o Estado do Pará não poderia exigir o tributo em 2022 por ausência de lei estadual editada com base na futura LC nº 190/2022, conforme entendimento do STF nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078. Requerem o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à possibilidade de o Estado do Pará exigir o ICMS-DIFAL em 2022, à luz da jurisprudência do STF; (ii) estabelecer se os embargos de declaração comportam efeitos modificativos para afastar a cobrança do imposto durante todo o exercício de 2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente a validade da cobrança do ICMS-DIFAL no Estado do Pará, com base na Lei Estadual nº 8.315/2015, à luz da LC nº 190/2022 e dos precedentes do STF (ADIs 7.066, 7.070, 7.078 e Tema 1093), concluindo pela possibilidade de exigência do tributo a partir da observância da anterioridade nonagesimal.

A tese firmada pelo STF admite a validade das legislações estaduais anteriores à LC nº 190/2022, desde que compatíveis com a norma geral superveniente, sendo desnecessária a edição de nova norma em 2021, como sustentam os embargantes.

A ausência de acolhimento da tese defendida pelas partes não configura omissão, contradição ou erro material passível de correção por embargos declaratórios, conforme o art. 1.022 do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão do entendimento já firmado, devendo ser utilizados apenas para sanar vícios formais na decisão recorrida.

O prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores não exige o acolhimento dos embargos, bastando a oposição tempestiva com a devida argumentação jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A legislação estadual anterior à LC nº 190/2022 é válida para embasar a cobrança do ICMS-DIFAL, desde que compatível com a norma geral superveniente e respeitada a anterioridade nonagesimal.

A ausência de acolhimento da tese sustentada pela parte não configura omissão ou contradição sanável por embargos de declaração.

Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco são meio adequado para revisão de decisão judicial regularmente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, "c"; CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, 5º, 6º e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 7.066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 24.02.2022; ADI nº 7.070, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 24.02.2022; ADI nº 7.078, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 24.02.2022; STF, RE nº 1.287.019 (Tema 1093), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.02.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECEU E NEGOU ACOLHIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
POSITIVO TECNOLOGIA S/A E OUTRA
contra
ESTADO DO PARÁ
, com o objetivo de esclarecer omissões e contradições presentes no acórdão que julgou parcialmente procedente a apelação cível relativa à cobrança de ICMS-DIFAL nas operações interestaduais realizadas no exercício financeiro de 2022.

Alega a parte embargante que o acórdão embargado manteve a cobrança do ICMS-DIFAL sobre operações realizadas após 05/04/2022, limitando-se a afastar a exigência apenas no período anterior a essa data. Sustenta que essa decisão foi fundamentada em suposta observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o STF, no julgamento das referidas ADIs,
reconheceu a validade da cobrança do DIFAL apenas por parte dos Estados que editaram leis em 2021
com base no texto da futura LC 190/2022, ainda pendente de sanção. Tais considerações foram expressamente feitas pelo Ministro Dias Toffoli, e reiteradas por outros Ministros, como Alexandre de Moraes, Luiz Fux e Gilmar Mendes, conforme amplamente transcrito no corpo dos embargos.

Sustenta ainda que o Estado do Pará
não atendeu ao requisito fixado pelo STF
, pois
a Lei Estadual nº 8.315, que embasa a cobrança do DIFAL no Pará, é de 2015
, e não foi editada para antecipar as disposições da LC 190/2022. Assim, não há amparo legal compatível com a nova norma geral para justificar a exigência do imposto em 2022.

Por fim, requer que o
recurso de embargos de declaração seja conhecido e acolhido
, com excepcionais efeitos modificativos, para o fim de que se reconheça que a exigência do ICMS-Difal deve ser afastada durante todo o exercício de 2022.

De forma subsidiária, pleiteia que,
ao menos
, sejam acolhidos os embargos
para fins de prequestionamento
da matéria debatida, de forma a possibilitar a interposição de recursos às instâncias superiores.

O Estado do Pará apresentou
contrarrazões recursais
pugnando pela rejeição do recurso de embargos de declaração – Id. 24020143.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis
embargos
declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado examinou de maneira clara e detalhada os argumentos apresentados pela embargante, não havendo qualquer omissão, contradição ou erro material que justifique a oposição dos embargos.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à validade da cobrança do ICMS-DIFAL à luz da LC 190/2022 e das ADIs 7066, 7070 e 7078, reconhecendo que, diante da legislação estadual vigente (Lei nº 8.315/2015), a exigência do diferencial de alíquota no Estado do Pará é possível desde que respeitada a noventena constitucional (art. 150, III, "c", da CF).

A tese firmada pelo STF no Tema 1093 e reiterada nas ADIs mencionadas, admite a eficácia das legislações estaduais anteriores, desde que compatíveis com a lei complementar superveniente, sendo desnecessária a edição de nova norma em 2021, especialmente quando a legislação estadual já previa a cobrança do tributo, ainda que sua eficácia estivesse condicionada à edição da LC 190/2022.

Além disso, entendo necessário frisar que a questão central discutida no presente feito já foi amplamente analisada e decidida pelo Supremo Tribunal Federal em outros precedentes vinculantes, especialmente no julgamento das ADI’s 7066, 7070 e 7078, bem como no
Tema
1093 de Repercussão Geral, que oferecem diretrizes claras sobre a aplicação dos princípios da anterioridade nonagesimal e anual, assim como sobre a constitucionalidade da Lei Complementar nº 190/2022. Esses precedentes vinculantes consolidaram o entendimento de que a referida lei não cria nem majora tributos, exigindo apenas a observância do princípio da anterioridade nonagesimal.

Diante disso, rejeito os argumentos da embargante, mantendo o acórdão embargado que corretamente aplicou o entendimento já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

A jurisprudência pacífica e os parâmetros legais em vigor asseguram a continuidade das cobranças pelos Estados, como corretamente determinado pelo STF nas ADIs mencionadas.

Dessa forma, o Acórdão deve ser mantido, uma vez que está em perfeita consonância com a jurisprudência dos Tribunais pátrios, com o entendimento do STF e com as disposições processuais vigentes.

Não há, pois, omissão a ser suprida. O acórdão apenas não adotou a tese sustentada pelas embargantes, o que não configura vício sanável por meio de embargos de declaração.

Ademais, eventual interesse na submissão da matéria aos Tribunais Superiores pode ser satisfeita por meio da via recursal própria, não sendo os embargos a via adequada para reapreciação do mérito.

Desse modo, não vislumbro motivos para reformar o Acórdão embargado.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de
embargos
de
declaração
manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 07/05/2025